Tribunal: TJSP
Processo: 0004837-23.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Arguida preliminar de nulidade da sentença, no tocante à fixação das penas, por falta de fundamentação. Pretendida absolvição por falta de provas, ou, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, e, ainda, concessão do redutor da forma "privilegiada", aplicação da detração "processual" e substituição da

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Arguida preliminar de nulidade da sentença, no tocante à fixação das penas, por falta de fundamentação. Pretendida absolvição por falta de provas, ou, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, e, ainda, concessão do redutor da forma "privilegiada", aplicação da detração "processual" e substituição da pena corporal em restritivas de direitos.Impertinência, na parte conhecida.

1-Inviabilidade no acolhimento da preliminar. Fundamentação. Art. 93, IX, da CR/88. Motivação concisa e adequada. Preliminar afastada.

2- Pertinência da condenação. Materialidade incontroversa. Auto de exibição e apreensão. Exame toxicológico definitivo. Provas não impugnadas pelas partes. Autoria certa. Flagrante. Circunstâncias corroboradas com segurança pelas provas testemunhais. Versão daré. Abrigada sob o pálio da não incriminação contra si mesmo, a narrativa é destronada por relatos compromissados dos milicianos. Validade do testemunho policial. Condenação mantida.

3- Desclassificação afastada. Porte de drogas para consumo pessoal. Não caracterização. Quantidade e acondicionamento da cocaína, em conhecido ponto de venda. Condição de usuária, alegada, mas não demonstrada. Inexistência de incompatibilidade entre esta e a prática do crime. Enredamento de usuários na malha criminosa como fator habitual. Art. 28 da Lei de Drogas. Não configuração.

4- Dimensionamento infenso a reparos. A) Redução da pena-base. Pedido não conhecido. Estipulação mínima já na sentença. Carência de interesse recursal. Sucumbência. – B) Redutor. Art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Pleito para aplicação da fração de 1/2. Pedido afastado. Pretensão mais gravosa do que a fração de piso, imposta em 2/3. – C) Detração processual. Art. 387, § 2°, do CPP. Inaplicabilidade. Regime fixado independentemente do lapso de prisão cautelar, já na modalidade mais branda. Pedido afastado. – D) Substituição. Penas restritivas de direitos. Descabimento. Medidas não aconselháveis diante da gravidade concreta. Pedidos subsidiários indeferidos.

Negado provimento.